Tribunal: STF
Processo: HC 265797
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo da Silva Oliveira e outro, em favor de Leandro dos Santos Soares da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem do HC 1.049.320/DF.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003).



    Visando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada pelo ministro relator.



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ. 



    Alega que a supressão de instância pode ser superada (p. 2). 



    Destaca a nulidade da ação policial, tendo em vista que a diligência não foi acompanhada por moradores da residência ou pelo paciente (p. 3).



    Enfatiza que o paciente é primário, possui residência fixa e, na audiência de custódia, se colocou à disposição do Juízo para todos os atos processuais (p. 3).



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento em razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato e na quantidade de entorpecentes encontrados, sem atenção às circunstâncias do caso concreto (p. 4). 



    Aduz que o paciente não descumpriu os requisitos da prisão domiciliar, já que estava na residência de parentes (p. 15). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do ato coator:



    “[...]



    As instâncias ordinárias concluíram que a prisão preventiva do ora paciente seria imprescindível para garantir a ordem pública, diante dos reputados indícios de que, em liberdade, tenderia a seguir perpetrando crimes graves. 



    Isso porque o ora paciente, que estava sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal há meses, na esteira de diversas notificações ao Sistema de Controle de Denúncias (SCONDE/PCDF), e que deveria se encontrar em prisão domiciliar, foi abordado e revistado quando conduzia automóvel à noite, no trajeto em conhecidos pontos do tráfico de drogas ilícitas, ocasião em que consigo foi localizada grande quantidade de drogas ilícitas e relevante quantia de dinheiro. 



    Na sequência, em imóvel no qual não residia, e que a investigação havia revelado ter uso como depósito, foram localizadas drogas ilícitas que perfizeram mais de uma tonelada (1.114,07kg de maconha, cocaína e crack), além de vasta quantidade de munições de uso restrito, somando 80 projéteis de 3 calibres diferentes (e-STJ fl. 85):



    (...). Após intenso monitoramento, os policiais apreenderam os custodiados em posse de enorme quantidade de drogas. Eles foram presos em flagrante, sendo que na carteira de LEANDRO havia R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) em dinheiro, e no veículo em que ambos estavam, mais precisamente no assoalho do banco do passageiro da frente, foram encontradas uma sacola contendo um tablete (forma de tijolo) de substância com características da droga conhecida como "Crack" com embalagem cor preta e, em outra sacola também cor preta, contendo outros cinco tabletes (forma de tijolos) aparentemente da mesma droga com embalagem cor marrom. Também foram localizados no interior do veículo: próximo ao console, R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) em dinheiro; e, embaixo do banco do motorista, R$ 17.550,00 (dezessete mil, quinhentos e cinqüenta reais) em dinheiro. Na residência vinculada aos autuados, em dois cômodos, foi localizada grande quantidade de drogas, diversos tabletes (forma de tijolos) de substâncias com características das drogas conhecidas como "Maconha", "Cocaína" e "Crack", além de balanças, embalagens diversas. Também foram encontradas munições de arma de fogo de uso restrito e permitido nessa residência: cinqüenta e sete (57) calibre .40; dezessete (17) calibre 9mm; e seis(6) calibre 38. Pelo laudo, a quantidade total de drogas é a seguinte: 142 porções de crack com a massa de 143.950,00 gramas, 747 porções de maconha com a massa de 672300,00 gramas, 291 porções de cocaína com a massa de 285000,00 gramas, 03 porções de cocaína com a massa de 3000,00 gramas, 03 porções de cocaína com a massa de 2700,00 gramas, 1 porção com 350,00 gramas de maconha, 4 porções de cocaína com a massa de 4000,00 gramas, 2 porções de cocaína com a massa de 1300,00 gramas, 1 porção de cocaína com a massa de 220,00 gramas, 5 porções de crack com a massa de 1250,00 gramas.



    Em adição à peculiar gravidade concreta desses dois delitos e ao já mencionado descumprimento de requisitos da prisão domiciliar, o juízo de primeiro grau constatou que o ora paciente também ostentava cinco outras condenações definitivas, pelos mesmos delitos então investigados (e-STJ fls. 85/86):



    Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado LEANDRO ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, e porte de arma de fogo, por duas vezes, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado LEANDRO se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.



    Ao que se vê, as instâncias ordinárias concluíram haver indícios de risco à ordem pública com base em uma larga coleção de elementos, com destaque para: (i) a excepcional quantidade e variedade de tóxicos proscritos, (ii) o arsenal de munições de uso permitido e de uso restrito, (iii) o significativo aparato destinado ao comércio ilegal, envolvendo imóvel de depósito e diversos automóveis, e (iv) a suposta dedicação a atividades ilícitas, diante da multirreincidência em ambos os crimes e do aparente descumprimento dos requisitos da prisão domiciliar. 



    Desse modo, apesar do caráter não violento dos supostos delitos, os fundamentos da prisão preventiva são efetivamente robustos, havendo sinais muito concretos do risco de contumácia delitiva, na linha de diversos julgados desta Corte:



    [...]



    No mais, pontue-se que basicamente todas as premissas fáticas abonatórias afirmadas pela defesa divergem do quanto registrado pelas instâncias ordinárias. De fato, em oposição ao quanto consignado na inicial, especialmente às e-STJ fls. 5/7: não se trata de réu primário, tampouco portador de bons antecedentes, havia investigação policial prévia e efetivamente foram encontrados indícios de crime no automóvel que era conduzido no momento da abordagem. 



    Por fim, cumpre esclarecer que a análise a ser realizada quanto aos requisitos da prisão preventiva é eminentemente indiciária, vinculando-se a sinais de risco à ordem pública, e não ao juízo de certeza que se reserva a eventual condenação. 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal”. 



    Na espécie, como relatado, a prisão em flagrante do paciente, então em prisão domiciliar, foi convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de munições de uso restrito, pois ele mantinha em imóvel utilizado como depósito de entorpecentes quantidade superior a “uma tonelada (1.114,07kg de maconha, cocaína e crack), além de vasta quantidade de munições de uso restrito, somando 80 projéteis de 3 calibres diferentes”. Não bastasse, o Juízo de origem consignou que o paciente “ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, e porte de arma de fogo, por duas vezes”. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente